Tribunal: TJMT
Processo: 0032239-63.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032239-63.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), JAIR RUVIERI DE SOUZA - CPF: 241.516.881-53 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), NEUZA MARIA DA SILVA - CPF: 314.055.761-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – OMISSÃO –
VÍCIO SANADO
–
RECURSO PROVIDO
, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

A
omissão
deve ser
sanada nos Embargos de Declaração, ainda que
sem
a
atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão unânime que negou

provimento à Apelação da ora embargante.

Esta alega que o apelado
valeu-se
de um laudo
baseado
e
m

“suposto material

genético de semente de soja”
,
confeccionado
sem
o
acompanhamento ou participação d
el
a
, portanto trata-se de
prova imprestável.

Acrescenta
que
n
o
julgado não há menção alguma
à perícia judicial
, e que est
a
invalida o parecer unilateral do autor.

Afirma que
o aresto é omisso em relação a essas questões.

E
m Agravo de Instrumento interposto no STJ
foi de
terminado
novo julgamento dos Embargos para sanar as omissões

nele suscitadas
(ID. 210851199)
.

O embargado não
apresentou contrarrazões
(ID. 222820188).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
embargante alega que o apelado
se
valeu de um laudo
baseado em
“suposto material genético de semente de soja”
,
confeccionado
sem
o
acompanhamento ou participação d
el
a
, portanto trata-se de
prova imprestável.

Acrescenta
que
n
o
julgado não há menção alguma
à
per
í
cia judicial
, e que est
a
in
valida
a perícia
unilateral
d
o a
utor
.

A
duz que o aresto é omissão em relação a
essas
questõe
s
.

O
laudo
elaborado de forma
particular foi
cit
ado no
acórdão
,
mas não foi
u
s
a
do como prova única das arguições do
apelado
; logo,

não
anul
a
o entendimento firmado pela Câmara julgadora nestes termos
:

“Na contestação, a apelante suscita apenas que não teve ciência da coleta da amostra para exame laboratorial, o que por si só não invalida o laudo, sobretudo porque ela não rechaçou expressamente o seu teor, mas só questionou a sua confecção unilateral. Além disso, afirmou que o problema de produtividade decorreu do excesso de chuvas na região de Cáceres – MT.

Nos próprios documentos emitidos pela apelante consta a existência de sementes podres e a informação de que o técnico que avaliou o cenário “desconfia da qualidade da semente e afirma que o solo sofreu selamento superficial o que dificultou muito a emergência das sementes” (
IDs
. 126652388, pág. 66, e 126652390, pág. 30).

Na decisão com ID. 126652392, pág. 19, fixou-se como ponto controvertido “se houve defeito na assistência técnica prestada e se isso ocasionou a queda nas safras 2013/2014 objeto dos autos”. E determinou-se a realização de perícia indireta, em vista do tempo decorrido desde o episódio narrado.
”

Depois, d
iversamente do que
a
embargante
sustenta
, houve expressa menção à perícia judicial,
com
transcri
ção

d
os esclarecimentos pres
tados a respeito dos quesitos do Juízo e do autor
. Confira
:

“01- Se é possível afirmar que houve defeito na assistência técnica prestada pela requerida que possa ter ocasionado queda na produção da safra 2013/2014 de soja cultivada na área objeto da lide.

R= Sim, é possível afirmar que houve defeito na assistência técnica prestada pela requerida, apenas no que diz respeito a eliminação total dos
terraceamentos
(curvas de nível) e as recomendações da utilização de técnicas de plantio convencional em uma área de primeira safra e
cuja a
topografia da área não é plana. Vale ressaltar que esse é apenas um dos fatores que contribui
na
perca da produtividade.”

“3.6 – o Sr. Perito poderia informar se existem nos autos documentos de emissão técnico da Sigma ‘desconfia da qualidade da semente’ (fls. 160) e que atestando que existiam ‘sementes podres’ (fls. 161)?

R= Sim, a ré Junta à fl. 160 dos autos, parte de acompanhamento da lavoura, onde em parte deste relato diz:

‘... foi observado junto ao técnico Nei que não houve erro nas regulagens de nenhuma variedade. Mas segundo
o mesmo
desconfia da qualidade da semente e afirma que o solo sofreu selamento superficial o que dificultou muito a emergência das sementes’.

(...)

E declarou que “não pode afirmar, com exatidão, o quanto choveu na propriedade justamente por conta da localização da estação meteorológica” (ID. 126652393, pág. 2).

Posteriormente, de maneira contraditória, disse que o excesso de chuvas na região foi reconhecido nos meses de fevereiro e março de 2014, período em que a plantação já estava na época de maturação e colheita. A baixa produtividade está relacionada ao momento do plantio (outubro e novembro de 2013), e não às chuvas, como sustentado pela apelante.

O perito concluiu que o autor teve prejuízos de R$337.641,33, quantia condizente com a reclamada na inicial (ID. 126652393, págs. 9 e 10).”

(ID. 160684674).

Desse modo
, após a apreciação expressa
d
a matéria objeto dos Declaratórios,
as considerações acima
reproduzid
as passam a integrar o acórdão e eliminam o vício apontado.

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
para sanar a omissão indicada, porém sem efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024